Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-11.2020.8.11.0048
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000475-11.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (RECORRIDO), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000475-11.2020.8.11.0048

Origem:

Juizado Especial cível de Juscimeira

Recorrente(s):

SERASA S.A.

Recorrido(s):

LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANOTAÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO NO CADASTRO DO AUTOR JUNTO AO SERASA – DADOS PÚBLICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo apenas a reprodução de informação pública, extraída dos cartórios judiciais, de onde a empresa SERASA apenas comunica os seus associados acerca da existência do processo de execução, não há que se falar em falha na prestação de serviços e indenização por danos morais, entendimento
firmado pelo STJ no Recurso Especial No 1.344.352 – SP, de caráter geral / repetitivo.

Recurso conhecido e provido para afastar a responsabilidade da Recorrente e julgar improcedente a ação proposta, extensível à outra parte que não recorreu, ante a reconhecida solidariedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido contido na presente AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO ACAUTELATÓRIO intentado por LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA em desfavor de SERASA EXPERIAN S/A. e EVANDRO STABILE
,
para:

a) CONFIRMAR
a liminar anteriormente deferida;

b)

CONDENAR
a parte Reclamada, solidariamente, a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade da reforma da sentença, posto inexistir os danos morais alegado, e, como apenas reproduziu informação pública em seu cadastro, em relação a inscrição apontada, não há como concluir senão pela improcedência.

A parte Recorrida em sua contrarrazões, refutou
in totum
as alegações apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em análises ao presente recurso, entendo que razão assiste a Recorrente.

Alega o Recorrido que

ao tentar realizar um empréstimo junto a Cooperativa de Crédito SICREDI, foi informado de que constava a inclusão de uma restrição no Serasa, se tratando de uma informação de que havia uma Ação de Execução distribuída na comarca de Juscimeira no dia 23/04/2020.

Verifica-que que há no extrato do Serasa o registro da ação de execução, sem constar o valor, apenas a origem e data da distribuição do processo.

Por essa razão, o recorrido pleiteia indenização por danos morais e que seja excluída a anotação da ação de execução.

A recorrente alegou que é perfeitamente lícita e regular a reprodução da informação acerca da existência de ação de execução no cadastro de inadimplentes da SERASA, eis que são dados públicos, extraídos dos cartórios judiciais,
conforme já entendido pelo STJ no Recurso Especial No 1.344.352 – SP, de caráter repetitivo / repercussão geral.

Pois bem.

A negativação do nome do executado é medida coercitiva que tem por finalidade coagir o devedor ao cumprimento da obrigação. Dessa forma, o §3o do art. 782 do CPC prevê a possibilidade de ser requerido pela parte a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Em seguida, o §4o do mesmo artigo, aduz que: “A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.”

O recorrente fundamenta a ilegalidade da recorrida no sentido de que não foi determinada a negativação pelo juízo do processo de execução e que o exequente não pode solicitar a restrição, devendo ser excluído o registro.

No entanto, entendo que no caso dos autos, não se trata de uma negativação, propriamente dita,
não havendo sequer o valor da causa
(processo de execução).

O que houve foi apenas a reprodução de informação pública, extraída dos cartórios judiciais, de onde a empresa SERASA apenas comunica os seus associados acerca da existência do processo de execução.

Vejamos o entendimento do STJ no Recurso Especial No 1.344.352 – SP, de caráter geral / repetitivo:

"Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos."

Tenta o recorrente fazer uma diferenciação na questão colocada em juízo, pela não aplicabilidade do recurso repetitivo anteriormente mencionado, porém, entendo que, são diferentes as causas, pois no caso em tela apenas existe a informação de que existe uma ação judicial de execução, apenas isso, e o outro ponto, da nova narrativa do NCPC, do artigo 782, § 3 e 4 o ali se autoriza o magistrado que enviou o nome ao SERASA, pela dívida cobrada, a retirar o nome assim que garantido o juízo, ao passo que aqui, não se fala em negativação e sim no simples direito de informar a existência de uma ação executiva, de um local de acesso público via internet, por quem quer que seja.

Agora se o seu banco anda colocando travas em sua relação jurídica, o recorrido não tem culpa alguma no assunto, de onde, apenas mantém mera informação da existência de uma ação executiva contra o recorrente.

Dessa forma, tenho que razão não assiste o recorrente, devendo ser reformada a sentença de procedência.

Registro que já votei nesse mesmo sentido na sessão de 10/02/2020, recurso n° 1006729-92.2018.8.11.0040.

A outra parte de nome EVANDRO ESTÁBILE não apresentou recurso, porém, ante a reconhecida solidariedade, os efeitos da decisão proferida em relação a um ao outro se aproveita e se estende.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, estendendo-se a decisão para o Reclamado EVANDRO STABILE, que não aviou recurso, ante a solidariedade reconhecida na sentença.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021